Tribunal: STM
Processo: 7000707-55.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000707-55.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: RAFAEL FELIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, com fulcro
no art. 124 da CF/1988 c/c os art. 9º, inciso III, do CPM, e com os arts. 145 e 147
do CPPM, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para o
conhecimento e julgamento do presente feito, com a consequente nulidade dos
atos processuais praticados pelo Juízo Militar e declinou a competência em favor
da Justiça Comum Estadual de São Paulo, determinando a remessa dos autos ao
Juízo competente, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:10:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127abe50b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000707-55.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: RAFAEL FELIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, C/C O ART. 30, II, DO CPM. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
No momento dos fatos, o Ofendido não se encontrava na condição de militar da ativa, mas,
sim, de Aspirante a Oficial da Reserva de Segunda Classe.
Assim, embora a bicicleta furtada estivesse estacionada em bicicletário dentro da Unidade
Militar, o caso dos autos não se subsome a nenhuma das hipóteses do art. 9º, III, do CPM.
Trata-se de crime comum de tentativa de furto, previsto no art. 155, c/c o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, impondo-se a declaração da incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento do feito, a decretação da nulidade dos atos processuais e a consequente
remessa dos autos ao Juízo Competente.
Preliminar de incompetência da JMU acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, com fulcro no art. 124 da CF/1988, c/c o art. 9º, inciso III,
do CPM, e com os arts. 145 e 147 do CPPM, em declarar a incompetência da Justiça Militar da União para o
conhecimento e o julgamento do presente feito, com a consequente nulidade dos atos processuais
praticados pelo Juízo Militar, e declinar a competência em favor da Justiça Comum Estadual de São Paulo,
determinando a remessa dos autos ao Juízo competente.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 12/12/2018, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 2ª CJM, ofereceu Denúncia
(Processo Originário-PO [APM nº 7000340-39.2018.7.02.0002], Evento 1, DENÚNCIA1) em desfavor do civil
RAFAEL FELIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 240, c/c o artigo 30, II, ambos do
CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:

"Segundo consta dos autos, no dia 27 de outubro de 2018, os estudantes do ITA Manoel José
da Silva Neto e Luiz Guilherme Borge Silva estavam se deslocando em direção à Academia,
localizada dentro do Campus do DCTA, quando perceberam que o flagranteado estava agindo
de maneira suspeita.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:10:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127abe50b
De acordo com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial, o acusado aproximou-se do
bicicletário do campus, pegou a bicicleta pertencente ao também estudante Gabriel Mendes
Cabral Gondim e tentou evadir-se do local, tendo sido impedido pelas pessoas que ali
circulavam, que lhe detiveram até a chegada da patrulha.
O acusado, visivelmente alterado, alegou que teria pego a bicicleta a pedido de um amigo;
entretanto, não soube fornecer maiores detalhes para o esclarecimento dos fatos, como o
nome e outros dados que pudessem identificar a pessoa que supostamente seria o dono da
bicicleta e teria feito o pedido para buscá-la.
Na página 48 dos respectivos autos eletrônicos consta o Laudo de Avaliação da res furtiva,
uma bicicleta preta com detalhes em adesivo dourado e branca, de marca Epicline, 24
marchas, com valor de mercado em torno de R$ 726,66 (setecentos e vinte e seis reais e
sessenta e seis centavos), e atualmente nas condições em que se encontra avaliada em mais
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado tentou subtrair, para si,
coisa alheia móvel, incidindo no delito do artigo 240 c/c artigo 30, inciso II, ambos do Código
Penal Militar, ressaltando-se que o furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do agente, uma vez que fora impedido por outras pessoas que circulavam no local e
notaram sua atitude suspeita.
(...).".

Constam nos autos do APF nº 7000269-37.2018.7.02.0002 os seguintes documentos, entre outros:

- Nota de Ciência das Garantias Constitucionais; Auto de Prisão em Flagrante, Relatório e Nota de Culpa
(APF, Evento 1, P FLAGRANTE1);
- Fotos do Bicicletário (APF, Evento 1, FOTO2);
- Decisão concedendo liberdade provisória ao flagranteado (APF, Evento 6);
- Ficha Cadastral (APF, Evento 13);
- Auto de Avaliação (APF, Evento 17, DILIGÊNCIAS2/4); e
- Registro de Ocorrências (APF, Evento 17, DILIGÊNCIAS5).

A Denúncia foi recebida em 18/12/2018 (PO, Evento 1, REC DENÚNCIA2).

Certidão e Folhas de Antecedentes acostadas aos autos (PO, Eventos 3 e 13).

Em 11/1/2019, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da
2ª CJM chamou o feito à ordem para reconhecer a competência do Juízo Singular para processar e julgar o
feito (PO, Evento 9).

O Réu foi regularmente citado em 11/1/2019 (PO, Evento 15).

A Defesa informou não possuir testemunhas a arrolar (PO, Evento 22).

Diante da informação que o Acusado se encontrava recolhido em uma clínica de recuperação para
tratamento de dependência química, a DPU requereu a suspensão do feito até a finalização do tratamento
de saúde. Em despacho de 13/8/2019, o Magistrado a quo deferiu o pleito da Defesa (PO, Eventos 44, 52, 54
e 55).

Houve a juntada aos autos de Sentença condenatória proferida em desfavor do ora Apelante (Processo nº
0001733-03.2017.8.26.0617/4ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP), sendo certificado que o mesmo
se encontrava preso na Penitenciária II de Itapetininga/SP (PO, Eventos 71/72).

Na Audiência realizada em 22/7/2020 (PO, Eventos 170/171), foram ouvidos o Ofendido GABRIEL MENDES
CABRAL GONDIM, as testemunhas de acusação MANOEL JOSÉ DA SILVA NETO e LUIZ GUILHERME BORGES
SILVA. Na mesma Sessão, o Réu RAFAEL FELIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA foi interrogado.

Na fase do art. 427, o MPM nada pleiteou. A Defesa requereu fosse solicitada à Organização Militar a
remessa das filmagens do circuito de câmera com as imagens do bicicletário, no dia do fato (Ata, Evento
170). Mediante Ofício, o Comando do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial informou que não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:10:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127abe50b
foi possível a obtenção da gravação das imagens de vídeos das câmeras do bicicletário H8B, referente à
data e ao horário do fato (Evento 175).

Em Alegações Escritas (PO, Evento 186), o MPM ratificou o pedido condenatório, tendo pontuado que, in
verbis:

"o acusado Rafael Felipe Ângelo de Oliveira praticou o delito de tentativa de furto,
previsto no artigo 240 c.c. artigo 30, II, do Código Penal Militar, eis que tentou subtrair
a bicicleta da propriedade da vítima, não logrando êxito em sua empreitada criminosa por
circunstâncias alheias a sua vontade, da forma narrada na denúncia, razão pela qual deve ser
condenado, por ser medida de justiça.".

A Defensoria Pública da União (PO, Evento 190), a seu turno, pleiteou a absolvição do Acusado por
atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, alegou a hipótese de crime impossível, pugnou pela
incidência do in dubio pro reo e postulou, ainda, pela aplicação do Princípio da Insignificância.
Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo
legal e a sua substituição por restritiva de direitos.

Em Sentença proferida em 1º/9/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o civil RAFAEL FELIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 240, caput, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, sem
direito ao sursis por óbice contido no art. 84, I, do CPM, em especial diante de anterior condenação definitiva
à pena privativa de liberdade, perante a Justiça Comum (Processo nº 0001733-03.2017.8.26.0617), pela
prática do crime de roubo majorado, tendo fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena e
garantido o direito de apelar em liberdade (PO, Evento 194).

A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, Evento 203), tendo a Defesa interposto tempestiva
Apelação em 8/9/2020 (PO, Evento 202). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo a quo em 10/9/2020
(PO, Evento 206).

Em suas Razões (Evento 1, 2-RAZAPELA), preliminarmente, a Defesa argumenta que, por conta do princípio
do duplo grau de jurisdição, a Apelação devolve ao Tribunal a integral cognição de toda a matéria dos autos.
Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, a atipicidade do fato diante da ausência do dolo exigido pelo tipo,
ou, ao menos, pela razoável dúvida quanto a sua configuração. Alega estar caracterizada a hipótese de
crime impossível, em decorrência da vigilância direta sobre a conduta do Acusado, exercida pelas
testemunhas presenciais da ação. Aduz, ademais, a atipicidade material da conduta pela aplicação do
postulado da insignificância, em razão da ínfima afetação do bem jurídico.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 3-CONTRAZ), rebateu os argumentos defensivos e
pugnou pelo não provimento da Apelação, para manter-se na íntegra a Sentença condenatória.

A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação ao Apelante (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, pela
rejeição da preliminar defensiva, e, no mérito, pelo improvimento do Apelo (Evento 6).

Por Despacho de 8/12/2020 (Evento 8), determinei que fosse diligenciado junto à Autoridade Militar, a fim de
esclarecer a condição do Aluno do ITA Ofendido, no momento dos fatos. Em resposta, vieram aos autos as
informações constantes do Evento 14, esclarecendo, em suma, que o Ofendido não ostentava a condição de
militar da ativa ao tempo do crime.

Diante da informação acostada aos autos, determinei nova abertura de vista à PGJM (Evento 16).

Em atenção ao Despacho supramencionado, o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI apresentou manifestação de cunho modificativo, dessa feita pugnando pela
declaração da incompetência da Justiça Militar da União para o conhecimento e o julgamento da conduta
praticada pelo civil RAFAEL FELIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA, com a consequente anulação de todos os atos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:10:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127abe50b
praticados na Ação Penal Militar nº 7000340-39.2018.7.02.0002/SP, nos termos do art. 145 do CPPM, sendo
declinada a competência em favor da Justiça Comum Estadual de São Paulo (Evento 20).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU

Diante da informação contida no Registro de Ocorrências nº 042/SIJ/2018, que integra os autos eletrônicos
do APF nº 7000269-37.2018..02.0002 (Evento 17, DILIGENCIAS5), no sentido de que a vítima da tentativa de
furto, GABRIEL MENDES CABRAL GONDIM era Aluno do ITA/2º ano Fundamental do Curso de Engenharia,
qualificado como civil/estudante, foi determinado que se diligenciasse ao Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, requerendo a informação sobre a condição do referido Aluno, se civil ou militar da
ativa, no momento do fato delituoso (Evento 8).

Em resposta (EVENTO 14), o DCTA informou que, no momento dos fatos (23/10/2018), o Ofendido
GABRIEL MENDES CABRAL GONDIM "não se encontrava na condição de militar da ativa, e sim de Aspirante a
Oficial de Infantaria de Aeronáutica, da Reserva de Segunda Classe".

Tem-se nos autos, portanto, que tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo do delito eram civis no
momento do fato. Assim, embora a bicicleta furtada estivesse estacionada em bicicletário dentro da Unidade
Militar, o caso dos autos não se subsome a nenhuma das hipóteses do art. 9º, III, do CPM, diante da
inexistência de atentado contra a Administração Militar ou contra o Patrimônio sob Administração Militar.
Observe-se, ainda, que a posterior convocação de GABRIEL para o serviço ativo da Aeronáutica (em
22/5/2019), na condição de Aspirante a Oficial de Infantaria da Aeronáutica Estagiário de Engenharia, não
modifica tal situação.

No caso, vale rememorar o art. 9º, inciso III, do CPM, in verbis:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior. (grifos nossos.)

Trata-se, de fato, de crime comum de tentativa de furto, previsto no art. 155, c/c o art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, impondo-se a declaração da incompetência da JMU para julgar o feito, a decretação da
nulidade dos atos processuais e a consequente remessa dos autos ao Juízo Competente.

Pela clareza dos argumentos apresentados, é pertinente transcrever trecho da manifestação do Custos Legis
abordando a presente questão (Evento 20), in verbis:

"3. Na verdade, a partir das claras informações trazidas aos autos (arquivo 2-ANEXO do evento
14), resta afastada a competência da Justiça Militar da União, uma vez que se trata de conduta
delituosa praticada por civil, em desfavor de militar da reserva não remunerada da
Aeronáutica (à época dos fatos), não existindo qualquer violação a bem ou interesse das
instituições militares (o que poderia atrair a hipótese do inciso III do art. 9º do CPM, que prevê
serem crimes militares os praticados por civil, contra as instituições militares), não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 27/08/2021 17:10:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127abe50b
modificando tal situação o fato de ter sido o delito praticado em local sob administração
militar.
4. Vale dizer, portanto, que a conduta delituosa apontada dos autos, como se descortina
vivamente a partir das novas informações acostadas, não encontra guarida em nenhuma das
hipóteses expressas no art. 9º do Código Penal Militar, não podendo ser considerada como
crime militar e, por conseguinte, estar inserta na seara competencial dessa Justiça
Especializada, diante da limitação jurisdicional que lhe é imposta pelo art. 124 da Constituição
da República.
(...)
6. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar entende que deva ser declarada a
incompetência da Justiça Militar da União, para o conhecimento e julgamento da conduta
praticada pelo civil Rafael Felipe ngelo de Oliveira, com a consequente anulação de todos os
atos praticados na Ação Penal Militar nº 7000340-39.2018.7.02.0002/SP, nos termos do art.
145 do CPPM, sendo declinada a competência em favor da Justiça Comum Estadual de São
Paulo, especificamente para uma das Varas Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP,
local onde se deram os fatos apurados no APF nº 7000269-37.2018.7.02.0002/SP."

Cabe ressaltar que, em recente Precedente, este Tribunal julgou situação semelhante à dos presentes autos,
qual seja, tentativa de furto de uma bicicleta, também ocorrido dentro do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, em que foi verificado que a vítima da tentativa de furto era, na verdade, uma civil,
engenheira de aeronáutica/aluna de pós-graduação do ITA. No caso, esta Corte acolheu preliminar, arguida
de ofício pelo Eminente Ministro Relator, para declarar a incompetência da Justiça Militar da União para
julgar o feito.

Confira-se a Ementa do referido Julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO SUSCITADA DE OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, suscitada de ofício, para julgar o
feito, haja vista não se enquadrar a situação fática em uma das hipóteses elencadas no art. 9º
do CPM.
No caso, tratam-se as partes de dois civis, o objeto do furto é de propriedade particular
(bicicleta), não configurando, dessa forma, qualquer atentado contra a Administração Militar. O
desenho que se forma é no sentido de não se adequar a uma das hipóteses do art. 9º, inciso
III, do CPM, que cuida dos crimes praticados por civis e exige que o fato se dê contra as
Instituições Militares.
Em verdade, afigura-se crime comum de tentativa de furto, previsto no art. 155, c/c o art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Nessas circunstâncias, impõe-se a anulação dos atos processuais desde a qualificação da
Ofendida, em face da evidente incompetência da JMU para julgar o Feito, no que tange ao
delito de furto simples, previsto no art. 240 do CPM, por carência de fundamento legal previsto
no art. 9º do referido diploma legal.
Acolhimento da preliminar. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000623-25.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 4/6/2019.)

Nessa senda, é imperioso reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União para o conhecimento e o
julgamento do presente feito.

Diante do exposto, com fulcro no art. 124 da CF/1988, c/c o art. 9º, inciso III, do CPM, e com os arts. 145 e
147 do CPPM, declaro a incompetência da JMU para o conhecimento e julgamento do presente feito, com a
consequente nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo Militar, e declino a competência em favor
da Justiça Comum Estadual de São Paulo, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente.